Tribunal: TJDFT
Processo: 0708148-98.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL, TRIBUTÁRIO, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA JULGADA PROCEDENTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ABRANGENDO APENAS OS HONORÁRIOS. PRETENSÃO DE SUPRIMENTO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. CARACTERIZADA. EFEITO PRECLUSIVO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. VICÍOS INEXISTENTES. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão, o qual deu provimento ao apelo interposto contra sentença proferida em sede de ação anulatória. 1.1. O embargante alega haver omissão e contradição no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) averiguar eventual omissão sobre a alegada preclusão da decisão que reconheceu a possiblidade de cobrança do débito; (ii) verificar se há contradição na abstenção de cobrança do débito com base na nulidade do Auto de Infração; e (iii) analisar eventual omissão, considerando ser a decisão passível de interpretação conforme a fundamentação, a qual não afastou o débito em si.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios têm a finalidade de esclarecer o ato judicial impugnado, eliminando obscuridade ou contradição, suprindo omissões ou corrigindo erro material. Considera-se omissão a ausência de manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso em julgamento, além de situações nas quais se incorre nas condutas descritas no art. 489, § 1o, do referido Código.
3.1. Apesar dos argumentos apresentados, o acórdão foi claro ao dispor ser a sentença proferida no bojo da ação declaratória de nulidade do Auto de Infração no 290/2013, após análise exauriente, resolutiva do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, estando acobertada pelo manto da coisa julgada. O decisum ressaltou ter o apelo do DF sido parcialmente provido apenas para reformar o capítulo referente aos honorários advocatícios de sucumbência, sem posterior insurgência do ente público, ficando refutados todos os argumentos deduzidos e deduzíveis acerca da possibilidade de aproveitar o processo administrativo especificado.
3.2. O aresto entendeu ter a nulidade do auto de infração no 290/2013 e, por consequência lógica, a nulidade do procedimento administrativo no 040.000.615/2013, extinguido o movimento de cobrança referente ao mencionado auto, retirando-o do mundo jurídico. Assim, concluiu ser impossível reavivar o mesmo processo administrativo que sucedeu o auto de infração no 290/2013, tendo este sido declarado nulo.
3.3. O decisum asseverou ter a nulidade sido reconhecida com base na cognição exauriente, não sendo cabível a modificação do título executivo. Ademais, explicitou não ser o cumprimento definitivo de sentença ambiente processual adequado para buscar a modificação do dispositivo sentencial, porquanto o procedimento correto seria a oposição quanto ao tema no feito de origem, ao tempo em que, destacou, já existiam os documentos apresentados no cumprimento com o objetivo de demonstrar a regularização do procedimento.
4. Mesmo não tendo sido alcançada a conclusão almejada pela parte, a matéria foi objeto de apreciação coerente e didática, sendo desnecessários maiores esclarecimentos, estando o voto, inclusive, embasado em precedentes desta Corte em casos similares ao dos autos. 4.1. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.2. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, caput.
Jurisprudência relevante citada: REsp 1584404/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 27/09/2016.